Tribunal: TJMT
Processo: 1048462-98.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048462-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ - CPF: 459.112.829-68 (APELADO), ROSI MARI GIACOMONI BEUX - CPF: 371.135.429-72 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA CRUZ - CPF: 090.482.191-91 (APELANTE), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

JOÃO ANTONIO DA CRUZ

APELAD
O
:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RENÚNCIA DE ADVOGADO SEM COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMÓVEL OBJETO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. BENFEITORIAS. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. PARTILHA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso, determinou a partilha igualitária de imóvel, benfeitorias e veículos, sob o regime da comunhão parcial de bens, rejeitando alegação de nulidade processual e reconhecendo a comunicabilidade integral do patrimônio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do réu após renúncia de sua advogada; e (
ii
) saber se o imóvel adquirido por usucapião é comunicável, bem como a natureza das benfeitorias realizadas no terreno.

III. Razões de decidir

A renúncia de advogado sem comprovação de ciência do mandante não implica nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto, incidindo os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
, além da preclusão decorrente da inércia da parte.

A aquisição originária da propriedade por usucapião não altera, por si só, a natureza jurídica do bem no regime de bens, sendo necessária a demonstração de que a posse aquisitiva se desenvolveu na constância do casamento e mediante esforço comum.

Comprovado que a posse do imóvel teve início antes do casamento, afasta-se sua comunicabilidade, nos termos do art. 1.659, I, do CC.

As benfeitorias realizadas no imóvel durante a constância do casamento comunicam-se, por força do art. 1.660, IV, do CC, presumindo-se o esforço comum, inexistindo prova apta a elidir tal presunção.

A partilha deve recair apenas sobre o valor econômico das edificações, a ser apurado em liquidação, preservando-se a natureza particular do terreno e evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal após renúncia do advogado não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da preclusão.

2. A aquisição da propriedade por usucapião não implica, por si só, comunicabilidade do bem, devendo ser aferida à luz do regime de bens e da comprovação de esforço comum.

3. O imóvel cuja posse se iniciou antes do casamento é bem particular, ainda que posteriormente reconhecido por usucapião.

4. As benfeitorias realizadas na constância do casamento comunicam-se, devendo sua partilha recair sobre o respectivo valor econômico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 112, 277 e 282; CC,
arts
. 1.658, 1.659, I, e 1.660, IV; art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.577.445/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.11.2024; TJMT, AI nº 1030492-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
JOÃO ANTONIO DA CRUZ

APELAD
O
:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOAO ANTONIO DA CRUZ
, contra sentença (ID. 350570403 – Autos de Origem nº 1048462-98.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
/
MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a partilha, na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada cônjuge, do imóvel situado na Rua das Camélias, nº 126, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT, com as respectivas benfeitorias, bem como dos veículos FIAT/PALIO FIRE, ano/modelo 2010, placa NJJ9853/RJ, e FIAT/PALIO FIRE, ano/modelo 2015, placa AYX5034/PR, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Inicialmente, quanto ao pedido de desconsideração da certidão de decurso de prazo e reabertura de prazo formulado pelo requerido (ID 209720208), entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, embora a advogada anterior tenha renunciado ao mandato (ID 182079079), não há nos autos comprovação de que o requerido ficou efetivamente sem defesa técnica. Ademais, o requerido teve tempo suficiente para constituir novo patrono, tendo permanecido inerte por período considerável, vindo a se manifestar apenas após a certificação do decurso de prazo.

Ressalte-se que o processo tramita desde 2019, tendo o divórcio sido decretado em fevereiro de 2022 (ID 68011208), restando pendente apenas a questão da partilha de bens. A renúncia da advogada ocorreu em janeiro de 2025 (ID 182079079), e somente em setembro de 2025, após a certificação do decurso de prazo, o requerido constituiu novo patrono.

Portanto,indefiroo pedido de reabertura de prazo formulado pelo requerido.

Passo à análise do mérito quanto à partilha de bens.

O divórcio já foi decretado por decisão de ID 68011208, com resolução parcial de mérito, restando pendente apenas a partilha dos bens do casal.

As partes foram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento juntada aos autos. Nesse regime, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, conforme dispõem os artigos 1.658 e seguintes do Código Civil.

Após análise dos autos, verifico que os bens a serem partilhados são:

Um imóvel situado na Rua das Camélias, nº 126, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT, objeto da ação de usucapião julgada procedente, conforme sentença juntada no ID 173956952;

Benfeitorias realizadas no referido imóvel durante a constância do casamento, consistentes em três casas construídas no terreno;

Um veículo FIAT/PALIO FIRE, ano/modelo 2010, placa NJJ9853/RJ;

Um veículo FIAT/PALIO FIRE, ano/modelo 2015, placa AYX5034/PR.

Quanto ao imóvel situado na Rua das Camélias, nº 126, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT, a sentença proferida na ação de usucapião reconheceu o direito de propriedade do casal sobre o bem, conforme documento juntado no ID 173956952. Embora o requerido alegue que adquiriu o terreno antes da união estável, a sentença da ação de usucapião, transitada em julgado, reconheceu a posse do casal sobre o imóvel, o que torna incontroversa a comunicabilidade do bem.

No que se refere às benfeitorias realizadas no imóvel, consistentes em três casas construídas no terreno, também devem ser partilhadas, pois foram edificadas durante a constância do casamento, com esforço comum do casal.

Quanto aos veículos, ambos foram adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhados igualmente entre as partes.

Assim, considerando que os bens foram adquiridos na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, devem ser partilhados na proporção de 50% para cada cônjuge.

Com relação ao imóvel, com suas benfeitorias, basta constar na matrícula esse percentual para cada parte. Com relação aos veículos, a parte interessada deverá provocar a liquidação da sentença, visando esclarecer o valor de cada veículo, para possível venda e partilha do valor. Nada impede, porém, que as partes entrem em consenso, a esse respeito que haja a partilha, podendo inclusive o que ficar com o veículo de maior valor, pagar a diferença para o que ficar com o de menor valor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Considerando que o divórcio já foi decretado por decisão de ID 68011208, com resolução parcial de mérito, e que a presente decisão resolve a questão da partilha de bens, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora defiro ao requerido.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente formal de partilha.

[...]
”

Em razões recursais (ID 350570404), a parte recorrente sustenta
p
reliminar de nulidade processual
, visto a
ausência de intimação pessoal do
Requerido
após renúncia do advogado
e no mérito quanto a
inaplicabilidade da sentença de usucapião para fins de comunicabilidade do terreno.

Em síntese, aduz que a renúncia da patrona anterior não produziu efeitos válidos, por ausência de prova de ciência do constituinte, de modo que seriam nulos os atos posteriores, inclusive a sentença.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção probatória, notadamente diante da ausência de saneamento do feito e da necessidade de demonstração de que o imóvel teria sido adquirido antes do casamento, atraindo a regra da incomunicabilidade prevista no art. 1.659, I, do Código Civil.

Ao final, requer a anulação do feito desde a renúncia, ou a reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que o imóvel não integra o acervo patrimonial sujeito à meação.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID 350570412) nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença ao argumento de que o bem imóvel e as benfeitorias foram corretamente reconhecidos como partilháveis, inclusive em razão da sentença proferida na ação de usucapião em favor do casal, bem como porque o recorrente teve ciência do andamento processual e permaneceu inerte por longo período.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
quanto ao preparo, tem-se que a parte é beneficiada
pela gratuidade da justiça – ID. 351111391.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
JOÃO ANTONIO DA CRUZ

APELAD
O
:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
JOAO ANTONIO DA CRUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n. 1048462-98.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido de partilha para determinar a meação, na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada cônjuge, do imóvel situado na Rua das Camélias, n. 126, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT, com as benfeitorias nele existentes, bem como dos veículos descritos na sentença.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que: i) não haveria nulidade processual decorrente da renúncia da patrona anterior do requerido;
ii
) o imóvel objeto da ação de usucapião seria comunicável, porque a sentença respectiva reconheceu o direito de propriedade do casal;
iii
) as benfeitorias edificadas no local teriam sido construídas na constância do casamento; e
iv
) os veículos teriam sido adquiridos na constância da sociedade conjugal, razão pela qual determinou a partilha igualitária de todos esses bens.

Passo ao exame das teses devolvidas.

DA PRELIMINAR

DA
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS A RENÚNCIA DA ADVOGADA

Sustenta o Apelante a nulidade dos atos processuais subsequentes à renúncia da patrona anteriormente constituída, ao argumento de ausência de intimação pessoal para constituição de novo advogado, em afronta ao art. 112 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 112 do CPC, a renúncia ao mandato exige a comprovação da comunicação ao mandante, permanecendo o advogado responsável pela representação por até 10 (dez) dias após a notificação, justamente para evitar prejuízo à parte.

No caso concreto, a renúncia foi apresentada sem comprovação da ciência do constituinte, tendo o Juízo de origem, inclusive, determinado a regularização do ato, sob pena de manutenção da representação processual.

Dessa forma, não se aperfeiçoou validamente a renúncia, razão pela qual subsistiu a regularidade da representação processual.

O sistema processual civil contemporâneo repele o formalismo excessivo, adotando a instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), de modo que eventual irregularidade somente enseja nulidade quando comprovado prejuízo efetivo, o que não se verifica.

De outro lado, ainda que assim não fosse, o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, consagrando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A nulidade suscitada possui natureza relativa, pois não se insere nas hipóteses de nulidade absoluta, exigindo, portanto, demonstração de prejuízo e alegação oportuna, sob pena de preclusão (
arts
. 278 e 282 do CPC).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. RENÚNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE COMUNICADA. ART. 112 DO CPC. INTIMAÇÕES POR AR E POR EDITAL CERTIFICADAS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL CONTÍNUA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA (STJ). EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA PRÓPRIA: EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 917 DO CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na fase de execução de título extrajudicial, em que se alegava (i) nulidade processual decorrente de ausência de intimação pessoal para substituição de patrono após renúncia; (
ii
) prescrição intercorrente; e (
iii
) excesso de execução em razão de suposta conversão e atualização monetária indevida do débito.

II. Questões em discussão

A controvérsia envolve três pontos centrais: (i) saber se há nulidade na execução por falta de intimação pessoal do executado para constituir novo advogado, não obstante a renúncia do patrono anteriormente constituído; (
ii
)
saber se operou a prescrição intercorrente em razão de suposta paralisação processual por período superior ao prazo aplicável; (
iii
) saber se é possível a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade, especialmente quando a matéria envolve reavaliação de cálculos, índices de correção, conversões monetárias e necessidade de prova contábil.

III. Razões de decidir

A nulidade por ausência de intimação do executado para constituir novo patrono não se configura quando comprovada a notificação formal da renúncia (art. 112 do CPC) e quando realizadas intimações por AR e por edital, com certificações de publicação e de decurso de prazo. À míngua de demonstração de prejuízo, prevalece o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 282 do CPC.

A prescrição intercorrente não se perfaz na ausência de inércia do exequente. A tramitação revela contínua movimentação executiva - penhora, avaliações, cálculos, atos de regularização do polo passivo, não havendo suspensão formal nos moldes do art. 921, § 1º, do CPC, tampouco intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, requisitos assentados pelo STJ como indispensáveis ao reconhecimento da prescrição. Aplicação da Súmula 150 do STF.

O excesso de execução, quando calcado em alegações que demandam reavaliação técnica de cálculos, apuração de índices de correção monetária, reconstituição de cadeia histórica de conversões monetárias ou produção de prova pericial, extrapola os estreitos limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade - instituto reservado a matérias de ordem pública e demonstráveis mediante prova pré-constituída, impondo-se sua veiculação pelos embargos à execução (art. 917 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Mantida, integralmente, a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Tese de julgamento: “A renúncia do advogado regularmente comunicada ao constituinte, nos termos do art. 112 do CPC, aliada à realização de intimações por AR e edital, afasta a tese de nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.”

“A prescrição intercorrente somente se configura quando, após intimação pessoal, o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional da ação, nos termos da Súmula 150/STF e da jurisprudência do STJ.”

“Não se admite, em exceção de
pré
-executividade, discussão sobre excesso de execução que demande dilação probatória ou prova técnica, devendo a matéria ser deduzida em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 112, 917, 921, §§ 1º, 4º e 5º, e 282. STF, Súmula 150 (“prescreve a execução no mesmo prazo da ação”).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
131.359/GO (prescrição intercorrente e necessidade de intimação pessoal do exequente).

STJ, Súmula 393 (matérias e limites da exceção de
pré
-executividade).

(N.U 1030492-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal após renúncia do patrono não enseja nulidade automática, notadamente quando a parte posteriormente constitui novo advogado e exerce plenamente o contraditório.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO OCORRIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – RECONHECIMENTO EXPRESSO DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – ARTS. 502, 503 E 508 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA – PRECLUSÃO – SEGURANÇA JURÍDICA – COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CIÊNCIA DO PRAZO PARA DEFESA – REVELIA LEGÍTIMA – ART. 334, § 9º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 282, § 1º, CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da alegada nulidade de citação ocorrida no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado.

Consoante os
arts
. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido opostas pelas partes.

Tendo este Tribunal, no julgamento de Agravo de Instrumento anterior, reconhecido expressamente que o réu fora citado pessoalmente e que compareceu à audiência de conciliação, restando configurada revelia legítima, forma-se coisa julgada material quanto à regularidade do ato citatório.

A tentativa de rediscussão da validade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, não sendo admissível pela via estreita do art. 525, § 1º, do CPC, quando a matéria já foi definitivamente apreciada.

O comparecimento à audiência de conciliação, com ciência expressa do prazo para contestação, afasta a alegação de desconhecimento da demanda, sendo
a
revelia consequência da inércia processual da parte.

A ausência de advogado na audiência de conciliação, ainda que em desacordo com o art. 334, § 9º, do CPC, não conduz, por si só, à nulidade dos atos processuais, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

(N.U 1045051-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)

No caso, não há qualquer demonstração de prejuízo efetivo, sobretudo porque o Apelante constituiu novo patrono e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a conduta da parte que, após a alegada irregularidade, constitui
novo patrono e
prática
atos processuais sem suscitar o vício oportunamente configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), operando-se, ainda, a preclusão lógica.

Ressalte-se que a aferição de eventual nulidade deve observar o contraditório substancial (
arts
. 9º e 10 do CPC), o qual restou integralmente preservado, inexistindo qualquer restrição real à participação da parte no processo.

Ademais, eventual vício estaria superado pela preclusão consumativa, uma vez que a parte praticou atos processuais posteriores sem suscitar a nulidade no momento oportuno, evidenciando aceitação tácita da regularidade procedimental.

Não se verifica, igualmente, qualquer hipótese de cerceamento de defesa, haja vista que houve regular instrução processual, com delimitação do objeto litigioso e formação adequada do conjunto probatório.

Diante desse contexto, REJEITO a preliminar de nulidade processual.

DO MÉRITO

DA COMUNICABILIDADE DO TERRENO OBJETO DA USUCAPIÃO

A sentença reconheceu a comunicabilidade do imóvel ao fundamento de que a ação de usucapião foi ajuizada em nome de ambos os cônjuges.

Todavia, tal conclusão não se sustenta
, n
os termos do art. 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses legais de incomunicabilidade, dentre as quais se incluem os bens adquiridos anteriormente ao matrimônio (art. 1.659, I, CC).

No caso, os elementos constantes dos autos, inclusive declarações prestadas pelas próprias partes em demanda diversa
(ID 350570407 – Autos
n.°
1026735-54.2017.8.11.0041 – pág. 142)
, indicam que o terreno foi adquirido pelo Apelante antes do casamento, caracterizando-se como bem particular.

A aquisição originária da propriedade por usucapião não altera, por si só, a natureza patrimonial do bem para fins de partilha, pois a comunicabilidade decorre do regime de bens e da demonstração de esforço comum, e não da titularidade formal reconhecida no juízo real.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, fundada na posse qualificada e prolongada, não se confundindo com a titularidade formal anteriormente existente
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.577.445/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
05/11/2024)

Ainda que a usucapião constitua forma originária de aquisição da propriedade, a sua eventual comunicabilidade no âmbito do direito de família não decorre automaticamente da titularidade formal reconhecida na sentença, mas da
demonstração de que a posse aquisitiva se desenvolveu na constância da sociedade conjugal e mediante esforço comum.

No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a posse qualificada que deu origem à usucapião foi iniciada anteriormente ao casamento, inexistindo prova de composse ou de contribuição efetiva
da cônjuge
para a aquisição do domínio, circunstância que afasta a comunicabilidade do bem.

Cumpre destacar que a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, operando no plano do direito real, não se confundindo com as regras que disciplinam a comunicabilidade patrimonial no âmbito do regime de bens.

Cumpre destacar que a sentença proferida na ação de usucapião limita-se à declaração da aquisição da propriedade no plano do direito real, não produzindo coisa julgada quanto à comunicabilidade do bem no âmbito do direito de família, matéria regida por normas próprias do regime de bens.

A definição acerca da comunicabilidade patrimonial constitui questão autônoma, não abrangida pelos limites objetivos da coisa julgada formada na ação de usucapião (
arts
. 502 e 503 do CPC).

Não há identidade de partes, causa de pedir ou pedido entre a ação de usucapião e a presente demanda de partilha, circunstância que afasta, de forma ainda mais evidente, a incidência da coisa julgada material sobre a matéria ora analisada.

Assim, a circunstância de a sentença de usucapião ter sido proferida em favor de ambos os cônjuges não implica, por si só, reconhecimento de esforço comum, tampouco tem o condão de alterar a natureza jurídica do bem para fins de partilha.

Trata-se de esferas jurídicas distintas
,
a usucapião regula a aquisição da propriedade
e
o regime de bens disciplina a comunicabilidade patrimonial. Desse modo, a mera propositura conjunta da ação de usucapião não é suficiente para demonstrar que a aquisição decorreu de esforço comum.

Incumbia à parte interessada comprovar que o bem foi adquirido mediante contribuição de ambos os cônjuges durante a união (art. 373, I
do CPC
), ônus do qual não se desincumbiu.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
SUB-ROGAÇÃO
. BEM MÓVEL (MOTOCICLETA) ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE COMUNICABILIDADE. 1º APELO (AUTORA) PROVIDO. 2º APELO (REQUERIDO). DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, no bojo de ação de dissolução de união estável com partilha de bens. O juízo de origem
reconheceu a comunicabilidade de lote adquirido durante a união e de benfeitorias nele realizadas, determinando a partilha igualitária, mas excluiu da divisão uma motocicleta, sob o fundamento de ausência de comprovação de aquisição no curso da união.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o lote e suas benfeitorias foram adquiridos por sub-rogação de bem particular do requerido, o que afastaria a comunicabilidade no regime da comunhão parcial; e (
ii
) saber se a motocicleta registrada em nome do requerido deveria ser incluída na partilha, considerando a presunção de aquisição onerosa na constância da união

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.725 do CC/2002, aplica-se à união estável, salvo contrato escrito em sentido contrário, o regime da comunhão parcial de bens, abrangendo os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum.

4. O apelado não demonstrou, com robustez, a origem exclusiva e hereditária dos valores usados na aquisição do lote, tampouco a sub-rogação direta exigida pelo art. 1.659, I e II, do CC/2002, ônus que lhe incumbia (CPC/2015, art. 373, II).

5. As benfeitorias realizadas também carecem de comprovação de financiamento exclusivo por uma das partes, razão pela qual igualmente se submetem ao regime da comunhão.

6. Quanto à motocicleta, a ausência de comprovação de aquisição anterior à união estável ou de causa excludente da comunhão (doação, herança, sub-rogação) impõe a aplicação da presunção legal prevista no art. 1.662 do CC/2002, que atrai sua comunicabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora provido. Recurso do requerido desprovido.

Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial, bens adquiridos a título oneroso durante a constância da união estável presumem-se comuns, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A ausência de comprovação inequívoca da sub-rogação de bem particular impede a exclusão do bem do acervo partilhável. 3. A aquisição de bem móvel durante a união estável, sem prova de causa excludente da comunhão, atrai a presunção legal de comunicabilidade.”

(N.U 1008318-14.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

Não há nos autos prova de participação
da cônjuge
na formação da posse
ad
usucapionem
, tampouco de contribuição direta ou indireta relevante apta a caracterizar esforço comum, sendo insuficiente, para tal fim, a mera presunção decorrente do vínculo conjugal.

Admitir a comunicabilidade com base exclusivamente na titularidade formal reconhecida na ação de usucapião implicaria subverter o regime da comunhão parcial de bens, convertendo presunção relativa de esforço comum em presunção absoluta, em afronta aos
arts
. 1.658 e 1.659 do Código Civil.

Diante disso, deve ser reconhecida a natureza particular do terreno, excluindo-o da partilha.

DAS BENFEITORIAS EDIFICADAS NO TERRENO

Diversa é a solução quanto às benfeitorias.

Nos termos do art. 1.660, IV, do Código Civil, comunicam-se as benfeitorias realizadas em bens particulares de cada cônjuge.

No caso, restou evidenciado que edificações foram realizadas na constância da sociedade conjugal, inexistindo prova robusta apta a afastar a presunção de esforço comum.

Assim, as benfeitorias integram o patrimônio comum.

A fim de evitar controvérsias futuras, consigno que a partilha deverá recair exclusivamente sobre o valor econômico das edificações, e não sobre o terreno, sob pena de indevida transferência de bem particular.

A comunicabilidade das benfeitorias decorre de presunção de esforço comum, especialmente em relações conjugais, cabendo à parte que pretende afastá-la comprovar a origem exclusiva dos recursos empregados, o que não ocorreu.

Trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), cuja elisão exigiria prova inequívoca da origem exclusiva dos recursos empregados, inexistente nos autos.

Tal medida, além de observar o regime de bens, evita enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A apuração deverá ocorrer em fase de liquidação, mediante avaliação pericial.

A comunicabilidade das benfeitorias decorre de presunção relativa de esforço comum, sendo desnecessária a comprovação de contribuição financeira direta, salvo prova em sentido contrário.

DOS VEÍCULOS

A sentença determinou a partilha dos veículos adquiridos na constância do casamento.

Nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a união.

A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento é regra estruturante do regime da comunhão parcial (art. 1.658 e 1.660 do CC), somente
afastável
mediante prova robusta de incomunicabilidade.

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE
BENS. INCLUSÃO DE VEÍCULOS NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
SUB-ROGAÇÃO
. INSTRUMENTO DE TRABALHO COMUNICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre 2013 e 2020 e determinou a partilha igualitária de bens móveis adquiridos no período, afastando as alegações de sub-rogação e de bem de uso profissional.

O juízo de origem afastou a alegada sub-rogação por ausência de prova documental robusta e contemporânea, bem como rejeitou a tese de exclusão da comunhão sob o argumento de se
tratarem
de instrumentos de trabalho.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os bens móveis arrolados na sentença deveriam ser excluídos da partilha por terem sido adquiridos com recursos oriundos de venda de bens particulares anteriores à união; e (
ii
) saber se veículos utilizados em atividade profissional podem ser considerados instrumentos de trabalho excluídos da comunhão.

III. Razões de decidir

No regime da comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum na aquisição onerosa de bens durante a união, sendo dispensada a comprovação de contribuição direta.

A alegação de sub-rogação exige prova documental robusta e contemporânea, ônus que não foi cumprido pelo apelante.

A jurisprudência rejeita a exclusão de veículos automotores de grande porte, mesmo utilizados em atividade profissional, por se
tratarem
de bens patrimoniais comunicáveis.

A posse do bem para exercício profissional não afasta a sua comunicabilidade, sendo possível compensação pecuniária ao outro cônjuge.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sub-rogação de bens particulares adquiridos antes da união estável exige prova documental robusta e contemporânea. 2. Veículos utilizados para exercício profissional, adquiridos durante a união, integram o patrimônio comum no regime de comunhão parcial, admitida compensação pecuniária pela posse exclusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.658, 1.659, V, e 1.725; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1004294-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10.05.2025; TJMT, RAC 1000726-91.2020.8.11.0092, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.05.2023; TJMT, RAC 1033394-60.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2025.

(N.U 1001550-72.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

No caso, não há prova de que os veículos foram adquiridos antes do casamento, tampouco de que decorreram de sub-rogação de bens particulares ou de qualquer causa legal de incomunicabilidade.

A alegação de incomunicabilidade, por sua vez, demandaria prova específica, cujo ônus incumbia à parte interessada (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.

A simples alegação de incomunicabilidade, desacompanhada de prova da origem exclusiva dos recursos ou de sub-rogação de bem particular, não é suficiente para afastar a presunção legal de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sob pena de inversão indevida do ônus da prova.

A presunção legal de comunicabilidade possui natureza relativa, impondo à parte que alega a incomunicabilidade o ônus de prova robusta da origem exclusiva dos recursos, o que não se verificou no caso concreto.

Dessa forma, prevalece a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união, razão pela qual deve ser mantida a partilha dos veículos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, a fim de:

excluir da partilha o terreno
situado na Rua das Camélias, n. 126, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT, por se tratar de bem particular do
A
pelante, adquirido anteriormente ao casamento
;

manter a partilha das benfeitorias edificadas na constância da sociedade conjugal
sobre o referido terreno, devendo eventual liquidação/apuração observar que a meação recai sobre o valor patrimonial das edificações comunicáveis, e não sobre o solo em si;

manter a partilha dos veículos
descritos na sentença;

manter, no mais, os demais termos da sentença recorrida
.

Considerando que a parte autora decaiu de parcela substancial do pedido (exclusão do imóvel da partilha), enquanto a parte ré sucumbiu quanto à comunicabilidade das benfeitorias e dos veículos, impõe-se a distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Suspende-se a exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, se for o caso.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, CPC), tendo em vista a reforma parcial do julgado, que afasta a sucumbência recursal exclusiva.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026